Tribunal: TJSP
Processo: 1017127-83.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Interposição recursal pela autora. Danos morais não configurados. Ausência de abalo psicoemocional apto a dar azo à pretensão indenizatória. Mero descumprimento contratual que não enseja danos morais. Sentença mantida. Recurso não provido